Tribunal: TJBA
Processo: 8011088-71.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011088-71.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ZAMARA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS PROFESSORES LEGALMENTE AFASTADOS PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. APELO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com normas legais expressas, constantes das Leis Estaduais n.º 6.677/94 e n.º 8.352/2002, o afastamento de professor para cursar pós-graduação é considerado como período de efetivo exercício de magistério. Assim, é devido o pagamento do auxílio-alimentação aos docentes legalmente afastados para tal finalidade, revelando-se ilegal o ato administrativo, executório ou normativo, que venha a restringir o direito estabelecido através de processo legislativo formal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Precedentes do STJ e do TJ/BA.

Recurso não provido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º 8011088-71.2019.8.05.0274
,
em que figura como Apelante

a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

e, como Apelada,
Zamara Araújo dos Santos
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11